Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600507-41.2020.6.16.0038
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOAO CRISTIANO BOCHNIAK
Órgão julgador: RECORRENTE: JOAO CRISTIANO BOCHNIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
17/11/2020
Número: 0600507-41.2020.6.16.0038

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 25/10/2020
Processo referência: 0600507-41.2020.6.16.0038
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RCC nº 0600507-
41.2020.6.16.0038 (DRAP 0600259-75.2020.6.16.0038), que, indeferiu o pedido de registro de
candidatura de João Cristiano Bochniak, para concorrer ao cargo de Vereador, no Município de
Pitanga. (Indeferimento do registro do candidato, pelo Partido Social Cristão - PSC, pelo no
Município de(o) Boa Ventura de São Roque, nº 20555, diante da existência de condenação criminal
transitada em julgado, com fulcro no art. 15, inc. III, da CF.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO CRISTIANO BOCHNIAK (RECORRENTE)
CLEIDE APARECIDA BARBOSA (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
(RECORRENTE)
CLEIDE APARECIDA BARBOSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19260
816
13/11/2020 20:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.095

RECURSO ELEITORAL 0600507-41.2020.6.16.0038 – Boa Ventura de São Roque –
PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: JOAO CRISTIANO BOCHNIAK
- OAB/PR0045774
ADVOGADO: CLEIDE APARECIDA BARBOSA
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
- OAB/PR0045774
ADVOGADO: CLEIDE APARECIDA BARBOSA
RECORRIDO: JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA - RRC. CONDENAÇÃO
CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO.
DECLARAÇÃO
DA
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE. CRIME QUE NÃO SE
INCLUI
NAS
HIPÓTESES
DE
INELEGIBILIDADE DA LC Nº 64/1990.
CONDIÇÃO
DE
ELEGIBILIDADE
ATENDIDA. DEFERIMENTO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 15, III da
Constituição Federal, a condenação
criminal transitada em julgado acarreta a
suspensão dos direitos políticos do
condenado, enquanto durarem seus
efeitos.
2.
,
In casu houve a declaração da extinção
da punibilidade, de modo que, nos termos

da Súmula nº 9 do TSE, "asuspensão de
direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em
julgado cessa com o cumprimento ou a
extinção da pena".
Num. 19260816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320472430500000018647842
Número do documento: 20111320472430500000018647842

3. Não há previsão legal para a incidência
de qualquer das causas de inelegibilidade
previstas na LC nº 64/1990, com a
redação dada pela LC nº 135/2010, para
o caso de crimes contra a incolumidade
pública.
4. Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, A unanimidade de votos, a Corte conheceu
do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem foi apresentado requerimento de registro de candidatura por JOÃO
, para concorrer ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020.
CRISTIANO BOCHNIACK
O
apresentou manifestação pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
indeferimento do requerimento de registro de candidatura do requerente (id. 13215616).
O Juízo Eleitoral de primeiro grau indeferiu o RRC do requerente, tendo em vista
a existência de condenação criminal transitada em julgado (id. 13215716).
Em face da sentença foi interposto o presente
, alegando, em
recurso eleitoral
síntese, que (id. 13216116) cumpriu integralmente a pena, que foi finalizada em agosto de
2020, não se encontrando mais em condição de inelegibilidade. Juntou cópia da sentença que
declarou extinta a punibilidade em 22/10/2020 (id. 13216566). Ao final, pugnou pelo provimento
do recurso eleitoral, com o consequente deferimento do RRC.
Em contrarrazões, o
manifestou-se pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença e deferir o RRC do recorrente (id.
13216666).
A
manifestou-se pelo provimento do
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
recurso, diante da extinção da pena do recorrente (id. 17955316).
É o relatório.
VOTO
II.i. Os autos foram conclusos ao Juízo Eleitoral de primeiro grau no dia
15/10/2020, sendo a sentença publicada no mural eletrônico no dia 18/10/2020 e o recurso
Num. 19260816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320472430500000018647842
Número do documento: 20111320472430500000018647842

interposto no dia 21/10/2020, em atendimento ao prazo de 3 (três) dias, previsto no art. 58, § 3º
da Res.-TSE 23.609/2019. Além disso, presentes os demais requisitos objetivos e subjetivos
de admissibilidade, dele conheço, passando ao mérito.
II.ii. No mérito, o recorrente está irresignado com o teor da sentença prolatada
pelo Juízo
, que indeferiu o seu pedido de registro de candidatura para este pleito, tendo
a quo
em vista unicamente a existência de condenação criminal transitada em julgado.
II.iii. O pleno exercício dos direitos políticos é condição de elegibilidade, nos
termos do art. 14, § 3º, II da Constituição Federal. E, condição de elegibilidade é requisito que
deve estar satisfeito para que alguém possa ser candidato a mandato eletivo, como bem se
observa:
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§ 3º
:
São condições de elegibilidade, na forma da lei
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
(...)
Já o art. 15, do mesmo diploma legal, prevê hipóteses em que ocorre a perda ou
suspensão dos direitos políticos. Note-se:
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão
só se dará nos casos de:
I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
II - incapacidade civil absoluta;

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus
;
efeitos
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa,
nos termos do art. 5º, VIII;
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.
Conforme se observa, a condenação criminal transitada em julgado dá causa à
suspensão de direitos políticos, enquanto durarem os efeitos de referida condenação. Assim,
uma vez irrecorrível a condenação criminal, o sentenciado terá, automaticamente, seus direitos
políticos suspensos, sem que órgão jurisdicional tenha que declarar expressamente na decisão
condenatória.
Num. 19260816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320472430500000018647842
Número do documento: 20111320472430500000018647842

No caso concreto, cabe o registro de que, de fato, o recorrente foi condenado pela
prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº
10.826/2003) a uma pena de 2 anos de reclusão, tendo a respectiva decisão transitado em
julgado em 09/08/2017, nos autos de Execução de Pena nº 0004643-67.2017.8.16.0136.
Entretanto, com as razões recursais foi apresentada cópia da sentença proferida
pelo
, na qual
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PITANGA
houve a declaração da
(id. 13216566). Note-se:
extinção da punibilidade do recorrente no dia 22/10/2020
Considerando que o reeducando cumpriu integralmente a pena que lhe foi
aplicada, conforme a informações e comprovantes juntados aos autos (movs.
1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28,
1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.38, 1.39, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44,
1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49), bem como do parecer favorável do Ministério
Público (mov. 15.1), nos presentes autos, declaro extinta a punibilidade do
determinando, por conseguinte, o
sentenciado CRISTIANO BOCHNIAK
arquivamento do feito.
Assim, como bem pontuou a

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
“considerando que a parte recorrente logrou demonstrar a extinção de sua pena, em razão de
seu efetivo cumprimento, por meio da juntada de cópia da sentença de extinção de punibilidade
de Id. 13216566, mister reconhecer o reestabelecimento de seus direitos políticos, na linha do
, que estabelece o seguinte:
que dispõe a Súmula TSE nº 9”
A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal
transitada em julgado
,
cessa com o cumprimento ou a extinção da pena
independendo de reabilitação ou de prova de reparação dos danos.
Ademais, não há previsão legal para a incidência de qualquer das causas de
inelegibilidades previstas na LC nº 64/90, com redação dada pela LC nº 135/10, para o caso de
crimes contra a incolumidade pública.
Deste modo, extrai-se que o recorrente encontra-se em pleno exercício de seus
direitos políticos, cumprindo a condição de elegibilidade estabelecida no art. 14 da Constituição
Federal, sendo o deferimento de seu RRC, medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral,
para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e deferir o registro de candidatura de JOÃO
para as Eleições 2020.
CRISTIANO BOCHNIAK,
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
Num. 19260816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320472430500000018647842
Número do documento: 20111320472430500000018647842

RECURSO ELEITORAL Nº 0600507-41.2020.6.16.0038 - Boa Ventura de São Roque - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: JOAO CRISTIANO
BOCHNIAK - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC -
Advogados dos RECORRENTES: CLEIDE APARECIDA BARBOSA - PR0045774 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.11.2020.
Num. 19260816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320472430500000018647842
Número do documento: 20111320472430500000018647842